Tribunal: TJPA
Processo: 0814786-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814786-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEIVYD GUTEMBERG CARDOSO DE CARVALHO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSUGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O SEU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER NÃO SATISFAZER O REQUISITO SUBJETIVO EXIGIDO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAI. REJEITADA. EMBORA TENHA O AGRAVANTE APRESENTADO BREVE PETIÇÃO, ENTENDE ESTA RELATORA QUE AS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS CONTRAPOE-SE AO ENTENDIMENTO DO JUÍZO SINGULAR QUE LHE DENEGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO NO TOCANTE AO COMPORTAMENTO DO INTERNO - RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. REQUISITO SUBJETIVO. CONSTA NO SEU HISTÓRICO CARCERÁRIO DIVERSAS FUGAS, INCLUSIVE COM NOVO DELITO. EM RECENTE PESQUISA NO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL. SEEU - REGISTRA O RECORRENTE NOVA FALTA GRAVE E REGRESSÃO DE REGIME – NÃO SATISFAZENDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO - RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes. autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

DEIVYD GUTEMBERG CARDOSO DE CARVALHO, interpôs o presente Agravo em Execução Penal, face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de livramento condicional.

Aduz que o juízo singular fundamentou a denegação do livramento condicional em razão das fugas cometidas. Suscita que a LEP e o pacote anticrime faz referência a não ter falta grave no último ano, período este alcançado pelo recorrente, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

O Ministério Público em contrarrazões requereu a provimento do recurso, por entender que satisfaz o agravante doze meses de bom comportamento.

O Juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que o agravante não atacou os fundamentos da decisão singular ou por ausência de interesse recursal. No mérito manifesta-se pelo improvimento do recurso, levando-se em consideração o relatório carcerário em que constam diversos registros de fugas.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Analisando a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade ou ausência de interesse recursai, entende esta relatora, data vênia, que a matéria preliminarmente arguida deve ser rejeitada, uma vez que embora o recorrente tenha apresentado breve petição, vislumbra-se compreensível o cerne de sua insurgência, vez que defendendo entendimento contrário do juízo a quo na decisão combatida, aduz que após o pacote anticrime o período a ser observado de requisito subjetivo é dos últimos doze meses e não durante o cumprimento da pena como entende o Magistrado. Assim, por entender que os fundamentos apresentados em suas razões contrapõe-se aos fundamentos do juízo singular que entende de modo diverso e lhe negou o benefício, não havendo em que se falar em violação ao princípio da dialeticidade ou ausência de interesse recursal, vez que possuí contra si decisão denegatória de livramento condicional.

Nesse sentido, rejeito a preliminar suscitada e satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito:

Para a concessão do benefício do livramento condicional deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art., 83, do Código Penal CIC o art. 131 da Lei de Execução Penal.

Da análise da decisão combatida consta que o agravante registra em seu histórico carcerário diversas fugas cometidas ao longo do cumprimento da pena, inclusive sendo recapturado com novos delitos, empreendeu fugas em 05/11/2011, 24/05/2013, 11/06/2013, 13/07/2013, 12/11/2017, 07/11/2018 e 16/08/2019, assim como a prática de novos delitos em 03/03/2016 e 16/08/2019.

Destarte, como é cediço, embora as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.

Assim, não há como acolher as alegações recursais, porquanto o requisito subjetivo concernente ao "comportamento satisfatório" não se mostra satisfeito.

Colaciono julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.

2.

Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.

3.

O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do paciente demandaria o reexame de matéria fáticoprobatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

4.

Agravo desprovido.

(AgRg no HC 589.039/9, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,

QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) (negritei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO.LIVRAMENTO CONDICIONAL ART. 83 DO cp. NOVA REDAÇÄO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO.

1.

O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

2.

A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes.

3.

No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020.

4.

Ordem denegada.

(HC 612.296/MC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

Nesse sentido transcrevo abaixo julgado do Supremo Tribunal Federal:

O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao "bom comportamento carcerário", como faz

de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes. (RHC 121851, Relator(a): LUIZ FU,x, Primeira Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2014 PUBLIC 17-06-2014) (negritei)

Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte.

(AgRg no HC 600.011/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Ademais, em pesquisa recente no Sistema de Execução Penal - SEEU consta juntada de incidente de execução, referente ao não retorno do agravante da saída temporária do Círio de Nazaré de 2021, passando a condição de foragido em 06/1 1/2021. Sendo determinado a instauração do PDP e expedição de Mandado de recaptura e regressão de regime (evento 346). Consta que o recorrente foi recapturado em 08/01/2022 sem novo delito, sendo determinado a sua regressão cautelar de regime para o fechado (evento 379). Em decisão datada de 07 de junho de 2022 foi determinado a sua regressão, em razão da prática de falta grave (fuga), sendo declarado situação de mau comportamento por 6 meses (até 08/08/2022).

Nesse sentido, não satisfaz o recorrente o requisito subjetivo necessário para a obtenção do benefício pleiteado.

Ante o exposto, Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/08/2022